Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-47.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
COMISSÃO DE PERMANENCIA E SEGURO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
COMISSÃO DE PERMANENCIA E SEGURO. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da Súmula 539 do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002244-47.2020.8.26.0077,
da Comarca de Birigüi, em que é apelante ALDEBRANDO MOTA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
2
VOTO No 24641
APELAÇÃO CÍVEL No 1002244-47.2020.8.26.0077
COMARCA: BIRIGÜI - FORO DE BIRIGÜI - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCAS GAJARDONI FERNANDES
APELANTE: ALDEBRANDO MOTA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo.
COMISSÃO DE PERMANENCIA E SEGURO. Temas deduzidos em
apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação
recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa
previsão
contratual,
de
conformidade
com
as
Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ.
Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo
C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade
da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de
abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é
devida a capitalização de juros, se expressamente contratada.
Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência da Súmula
539 do STJ. Sentença mantida.
SISTEMA
DE
AMORTIZAÇÃO.
Adoção
da
Tabela
Price.
Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 118/124) que julgou parcialmente
procedente para condenar a ré a: a) devolver ao autor a tarifa de avaliação do bem,
de forma proporcional às parcelas pagas, com juros e correção monetária a partir do
pagamento de cada parcela, facultando à requerida a compensação do valor com
eventual saldo devedor do requerente; b) pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 126/155) insistindo na declaração de ilegalidade
das cobranças de: a) juros capitalizados mensalmente e de forma composta, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
3
método remuneratórios mensais acima da taxa média do mercado; b) serviços de
terceiro (registro e de cadastro) não havendo previsão no contrato a que se refere a
cobrança, não havendo a contraprestação a justificar sua exigência , nos termos do
artigo 51, inciso IV, do CDC; c) seguros; e d) comissão de permanência, cumulada
com juros remuneratórios, moratórios e multa.
Recurso tempestivo (fls. 126), respondido (fls. 157) e isento de preparo,
pois o autor é beneficiário da gratuidade.
VOTO
De início, não se conhece do recurso no que se refere à insurgência do
autora em relação à declaração de ilegalidade das cobranças de comissão de
permanência cumulada com outros encargos e seguro, pois constituem temas que
não foram objeto do pedido inicial e tampouco foram analisados em r. sentença.
Neste sentido, precedente:
Ação revisional. Contratos bancários. Financiamento de veículo.
Improcedência. Apelação. Tarifas e custo com repasse de despesas.
Temas não alegados na petição inicial e não apreciados na
sentença. Inadmissível inovação recursal. Inteligência do art. 329
do CPC/2015. Apelo não conhecido nesse tópico. Mérito. Apelante
que questiona a capitalização mensal de juros e pretende a minoração
do valor das prestações mediante recálculo pelo método de Gauss.
Descabimento. Possibilidade de cobrança de juros capitalizados, nos
termos da MP n. 2.170-36/2001, desde que pactuada. Súmula 539 do
STJ. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. Súmula 541 do STJ. Instrumento contratual
estipulando conjuntamente taxas de juros nominais e efetivas, tanto
mensais quanto anuais, de sorte que estas últimas superam o
duodécuplo daquelas. Regularidade no emprego do sistema francês de
amortização ("Tabela Price") na operação em testilha. Precedente.
Decaimento da substituição pelo método de Gauss. Sentença mantida.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024008-46.2018.8.26.0405; Relator (a): Jonize
Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data
de Registro: 05/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
4

No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
18.11.2017 para financiamento de veículo, no valor de R$. 35.150,63, a ser quitada
em 48 parcelas mensais de R$. 1.086,34 (fls. 34/37).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 595,00
(fls. 36), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima sua
cobrança, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. STJ por intermédio da
Súmula n° 566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução CMN
n° 3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, mantida a r. sentença no ponto.
No tocante à tarifa de registro de contrato, a matéria ficou consolidada
com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito
dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
5
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 120,03 (fls. 36), serviço que se conclui ter sido prestado, ante
o que consta do documento do veículo (fls. 32), que traz anotação de inscrição do
gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que
define valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o
registro de contrato).
Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II
do referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$.
64,48 (valor correspondente, em novembro de 2017, época da contratação, a 2,572

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
6
UFESP, cujo valor unitário era de R$. 25,07), de modo que, no ponto, a sentença
deve ser reformada, devendo a apelada restituir ao apelante, o montante de R$.
55,55.
Quanto à capitalização de juros não há ilegalidade a ser proclamada,
vez que expressamente pactuada no item: “Encargos Remuneratórios: Os
encargos remuneratórios, assim consideradas as obrigações acessórias da dívida,
são aqueles indicados no Quadro Resumo VI 1- Encargos remuneratórios (juros
da operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida aplicando-se a regra de
capitalização mensal dos juros convencionados livremente pelas partes, considerado
o período de 12 (doze) meses.” (fl.34 - destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-
se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Essa é a hipótese dos autos, vez que a cédula traz previsão expressa
de tal cobrança.
No caso, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
7
Consumidor.
Aplicabilidade.
Juros
capitalizados.
Expressa
contratação. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da
Súmula 121 STF. Ausência de previsão de cobrança de comissão de
permanência em caso de inadimplência. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmulas 539 estabelecendo ser “permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade
do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não
haveria como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por
nossa mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de
apreciação de órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida
em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento da
formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, bem como dos
encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela
Price, independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua
utilização.
Nesse sentido, precedente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
8
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo. Ação revisional. 1. Cobrança de taxa remuneratória em
descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das
parcelas mensais. Reconhecimento. 2. Capitalização. Possibilidade
porque nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de
02.08.2004, permite expressamente a capitalização de juros. 3.
Substituição do Sistema Price de amortização pelo Método de
Gauss. Inadmissibilidade. Não vislumbrado prejuízo ao mutuário
no sistema de amortização pactuado, não se justifica sua
substituição por outro que além de inovar o contrato reduz a taxa
de retorno do mutuante. 4. Tarifa de cadastro. Possibilidade da
cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução
do CMN. Orientação conforme STJ Resp repetitivos nos 1.251.331-
RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016.
5. Tarifa de registro. Comprovação do serviço prestado e ausência de
abusividade na estipulação contratual. Cobrança mantida. Tarifa de
avaliação do bem. Não comprovação da efetiva prestação do serviço.
Restituição da quantia. Necessidade. Orientação conforme STJ - REsp
repetitivo
no
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 6. Contratação de seguro de proteção
financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada.
Cobrança afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J 12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser
feita de forma simples e não em dobro. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente provido.” (destacamos)
(TJSP;
Apelação
Cível
1010551-62.2018.8.26.0011;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019)”
Registre-se, ainda, que os precedentes não exigem o emprego do
adjetivo “composto”, porque a utilização do substantivo “capitalização” é suficiente
para que se conclua que, mensalmente ou diariamente conforme os parâmetros
contratados, os juros serão incorporados ao capital (capitalizados), passando a
compor a base de cálculos dos encargos para o período seguinte, entendendo-se,
inclusive, que a mera menção a juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais é
suficiente para explicitar tal método de cálculo.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados
diante do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002244-47.2020.8.26.0077 -Voto no 24641 egf
9
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para que seja admitida a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 64,48, com a
devolução do excedente.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial deste recurso não tem
reflexos na sucumbência, que foi mínima do apelado, mantendo-se, portanto, a
distribuição dos ônus sucumbenciais tal qual efetuada pela respeitável sentença.
Ante o exposto, dá- se parcial provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator